Tribunal: TJBA
Processo: 0335524-16.2013.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): NIVALDO DOS SANTOS AQUINO
Órgão julgador: NIVALDO DOS SANTOS AQUINO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-11
Data de publicação: 2025-06-11

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0335524-16.2013.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: ALEXANDRA CORREIA DOS SANTOS

Advogado(s)
:
BRENO HENRIQUE HEINE NOVELLI DE OLIVEIRA

APELADO: GRAFICO EMPREENDIMENTOS LTDA

Advogado(s)
:
CRISTIANE MIRANDA DA SILVEIRA registrado(a) civilmente como CRISTIANE MIRANDA DA SILVEIRA, LARA MONIQUE AZEVEDO SILVEIRA

ACORDÃO

EMENTA DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ATRASO NA ENTREGA DE IMÓVEL. CLÁUSULA PENAL MORATÓRIA. LUCROS CESSANTES. IRRETROATIVIDADE DA LEI 13.786/18. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

1.

Embargos de Declaração opostos contra acórdão que afastou a cumulação de cláusula penal moratória e lucros cessantes em contrato de compra e venda de imóvel, com fundamento no Tema Repetitivo 970 do STJ, e determinou a aplicação da multa contratual de 5% sobre o valor do contrato.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Verificar se o acórdão é omisso ao não aplicar a cláusula penal cumulada com lucros cessantes no caso de atraso na entrega do imóvel;

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

Os embargos de declaração não se prestam ao reexame da matéria, destinando-se exclusivamente ao aperfeiçoamento da decisão, quando presente omissão, contradição, obscuridade ou erro material, conforme art. 1.022 do CPC/2015.

4.

O acórdão embargado não apresenta omissão, contradição ou erro material, tendo abordado expressamente o Tema 970 do STJ, que veda a cumulação da cláusula penal moratória com lucros cessantes quando aquela tem valor equivalente ao locativo.

5.

O julgado ressaltou que a multa de 5% sobre o valor do contrato é compatível com o valor locativo (0,5% a 1% do valor do imóvel), afastando a cumulação com lucros cessantes, conforme entendimento consolidado pelo STJ no REsp 2025166/RS.

6.

A possibilidade de escolha entre o valor da multa contratual e os lucros cessantes somente seria possível em caso de desproporcionalidade, não sendo esta a hipótese em análise.

7.

O inconformismo da parte com a interpretação jurídica adotada não justifica o uso dos embargos declaratórios com intuito modificativo, devendo eventual irresignação ser buscada na via recursal adequada.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Embargos de Declaração conhecidos e rejeitados.

Tese de julgamento
:

1.

A cláusula penal moratória estabelecida em valor equivalente ao locativo afasta a cumulação com lucros cessantes, conforme Tema 970 do STJ.

2.

Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito, salvo para corrigir omissão, contradição, obscuridade ou erro material.

Dispositivos relevantes citados
: CPC/2015, arts. 1.022 e 1.025; STJ, Tema Repetitivo 970.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 2025166/RS, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, j. 25.11.2024.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
0335524-16.2013.8.05.0001
, em que figuram como apelante ALEXANDRA CORREIA DOS SANTOS e como apelada GRAFICO EMPREENDIMENTOS LTDA.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Quinta Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade,
em rejeitar os aclaratórios
, nos termos do voto do relator.

Salvador, data registrada em sistema.